Tribunal: TCU
Processo: 036.970/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria e negou seu registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e pelo ex-servidor José de Bonfin Ferreira de Menezes em face do Acórdão 2993/2021-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do segundo recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.